Tribunal: TJDFT
Processo: 0734697-63.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-25

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento com pedido liminar de antecipação de tutela interposto por ITAU UNIBANCO S/A (agravante/exequente) em face da decisão proferida (ID 244508477, dos autos de origem), nos autos da ação de execução de título extrajudicial, no 0700234-06.2023.8.07.0020, proposta em face de DISTRIBUIDORA E TRANSPORTADORA JAPA-GAS LTDA – ME e SERGIO HIDEKI KIRIHARA (agravada/executada), na qual o magistrado a quo indeferiu o pedido de consulta INFOJUD pessoa jurídica, bem como o pedido de penhora de faturamento da empresa. O agravante/exequente, em suas razões recursais (ID 75286935), sustenta que se trata de ação de execução motivada pelo inadimplemento por parte dos Agravados, de contratação de crédito de Capital de giro- sob o no. 46838-000001819229582, cujo débito atualizado até o dia 26/12/2022 alcança o montante total de R$ 165.484,97 (cento e sessenta e cinco mil, quatrocentos e oitenta e quatro reais e noventa e sete centavos) Alega que, por razão de inadimplemento por parte do Agravado, após diversas tentativas de solução extrajudicial da lide, conforme denota-se dos termos e fatos expostos da exordial que segue anexa, o Banco Agravante com base na investigação realizada e comprovada nos autos, apurou que a empresa Agravada está em atividade, frente aos documentos comprobatórios suficientemente juntados para respaldar o deferimento do seu pedido de penhora no faturamento da Agravada, bem como a pesquisa INFOJUD. Ao final, requer a concessão de efeito suspensivo ativo ao presente recurso, para determinar que o juízo recorrido realize a pesquisa pelo sistema INFOJUD, bem como seja determinada a penhora do faturamento da empresa e, no mérito, a confirmação da tutela liminar. Preparo (ID 75297530). É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, conheço do recurso. No âmbito do agravo de instrumento, o relator poderá deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal (artigo 1.019, inciso I, do CPC/15), sendo a concessão vinculada à demonstração da existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (artigo 300, caput, do CPC/15). Deve-se registrar, ainda, que a concessão da tutela antecipada, inaudita altera pars, é medida excepcional que somente se justifica em casos reveladores de comprovada urgência ou em hipóteses que a conduta do requerido possa obstar ou prejudicar a própria eficácia de tutela provisória posterior. Na espécie, não vislumbro o preenchimento dos requisitos exigidos por lei para a antecipação da tutela recursal pretendida. De um lado, há a decisão combatida na qual o magistrado a quo indeferiu o pedido de consulta INFOJUD pessoa jurídica, bem como o pedido de penhora de faturamento da empresa. De outro lado, a concessão da tutela antecipada, inaudita altera pars, requer a comprovação indubitável das alegações do agravante/exequente, o que a meu ver, nesse primeiro momento, restam demasiadas dúvidas a respeito da probabilidade do direito, mas que, no entanto, poderão ser mais bem esclarecidas, quando for propiciado à parte contrária a apresentação de seu contraditório, para que não haja discutível aplicação do direito e seja preservado o princípio da ampla defesa. Portanto, até que se decida sobre as alegações recursais vindicadas, mostra-se prudente a manutenção da decisão combatida até o julgamento do mérito desse recurso, ocasião em que será possível apreciar o tema com maior profundidade. Ante o exposto, INDEFIRO A LIMINAR pleiteada. Intime-se o agravado para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entender pertinente para o julgamento do mérito deste recurso (artigo 1.019, II, do Código de Processo Civil). Publique-se. Desembargador Flavio Fernando Almeida da Fonseca Relator